Tribunal: TJES
Processo: 5000787-04.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-04.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000787-04.2024.8.08.0066

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DO CARMO SILVA

RECORRIDO/A: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Descontos em benefício previdenciário. Alegação de empréstimo não contratado. Sentença extintiva por incompetência. Prazo para réplica concedido e não exaurido. Sentença proferida prematuramente. Violação ao contraditório. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de regular instrução. Retorno dos autos à origem. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O Recurso interposto pela requerente no id 16303323 é cabível e tempestivo, conforme certidão de id 16303324. Defiro a justiça gratuita pleiteada, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso apresentado, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

A autora ajuizou ação alegando que verificou descontos em seu benefício referente a empréstimo não contratado. Em contestação, a parte requerida apresentou cópia do contrato e outros documentos referentes à contratação, suscitando preliminarmente a incompetência do Juizado Especial.

Em sentença de id 16303315, o Juízo de origem compreendeu que o deslinde da celeuma posta dependeria da produção de prova pericial complexa que afasta a competência do Juizado Especial. Assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito na forma do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Inconformada, a requerente interpôs recurso pretendendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa, alegando que foi proferida na pendência de prazo para oferecimento de réplica.

Contrarrazões no id 16303327.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir
:

Após compulsar cuidadosamente os autos, percebo que assiste razão à parte recorrente.

O rito previsto na Lei n. 9.099/95 não regula expressamente a possibilidade de o autor oferecer réplica à contestação. No entanto, na prática forense, sabe-se que tal diligência é cabível por aplicação subsidiária do CPC (art. 350, CPC), quando o réu alega fatos novos (impeditivos, modificativos ou extintivos) ou preliminares. O que exige manifestação da parte demandante como forma de garantir o contraditório adequado.

No presente caso, em audiência de conciliação (id 16303313), a parte requerida postulou a designação de audiência de instrução e julgamento para tomada de depoimento da parte requerente. De outro lado, a parte demandante requereu prazo para manifestar-se sobre a contestação.

Em despacho de id 16303314 (datado de 21/02/2025), o MM Juízo sentenciante determinou intimação da requerente para oferecimento de réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Ocorre que na sequência de atos processuais, em 22/05/2025, sem que sequer fosse expedida a intimação determinada, foi proferida a sentença extintiva ora combatida, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Destaco que, além de não se ter aguardado o prazo concedido pelo próprio Juízo para a requerente, o requerimento de designação de AIJ da parte requerida não foi apreciado.

Nesse panorama, entendo que a sentença extinguiu prematuramente o feito, uma vez que ignorou prazo pendente em favor da parte requerente, prazo este que foi concedido pelo próprio Juízo, o que caracteriza violação ao contraditório e cerceamento de defesa. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 350 DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Quando a sentença de improcedência do pedido é proferida antes do decurso do prazo concedido para a réplica, de tal modo que a parte autora não tem oportunidade de se manifestar acerca de documentos juntados com a contestação, a solução é a anulação do ato”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003211-57.2022.8.26 .0066 Barretos, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 14/01/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2023).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Pleitos de declaração de nulidade de apontamento em cadastros de proteção de crédito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença proferida antes do decurso do prazo para apresentação de réplica. Inobservância do art . 350 do CPC. Sentença anulada. Recurso provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10626676720218260002 São Paulo, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 24/06/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Portanto, desnecessárias maiores elucubrações, resta evidente que a extinção do feito ocorreu de forma prematura e, portanto, é o caso de acolher a pretensão recursal.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto por Maria do Carmo Silva, para
anular a sentença
combatida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

A recorrente deverá apresentar ao Juízo de origem a réplica suprimida, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da descida dos autos, sem necessidade de nova intimação.

A parte recorrida deverá manifestar, também ao Juízo de origem e no mesmo prazo, se ainda possui interesse na produção da prova pleiteada em audiência. Também, sem necessidade de nova intimação.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)